Tribunal: TJDFT
Processo: 0730012-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730012-49.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU, ESPOLIO DE JIRO SHIMIZU, VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU ESPÓLIO DE: VALKIRIA SHIMIZU REPRESENTANTE LEGAL: NAYANNA SHIMIZU DA SILVEIRA MELLER APELADO: VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU, SINESIO JOSE PEREIRA, DELMA DIAS GOMES PEREIRA, ESPOLIO DE JIRO SHIMIZU, JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU ESPÓLIO DE: VALKIRIA SHIMIZU REPRESENTANTE LEGAL: NAYANNA SHIMIZU DA SILVEIRA MELLER DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação anulatória de ato jurídico proposta por Jiro Shimizu Filho, Valeria Shimizu e Valkiria Shimizu contra Valeria Guadalupe Viegas Shimizu, espólio de Jiro Shimizu, Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira. Não há nos autos procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento de Jiro Shimizu Filho e Valeria Shimizu que confira poderes ao advogado que subscreve a apelação de id 63728811. O substabelecimento de id 63728812 contém assinatura digital, a qual foi impugnada por Valeria Guadalupe Viegas Shimizu e espólio de Jiro Shimizu nas contrarrazões de id 63728821. O art. 105, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza que a procuração seja assinada digitalmente, na forma da lei. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 disciplina a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica. O art. 10, § 2o, do referido ato normativo prevê a possibilidade de utilização de outras maneiras de comprovação da autoria e integridade de documentos em meio eletrônico. O uso de certificados não emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) é viável desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.[1] A Lei n. 14.063/2020 dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos. O art. 4o, inc. II, do mencionado ato normativo classifica como avançada a assinatura eletrônica que utiliza certificados não emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica.[2] A procuração assinada com certificação digital privada é admitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A eventual ausência de autenticidade da assinatura é ônus da prova que incumbe à outra parte nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.[3] Confiram-se os precedentes deste Tribunal de Justiça a respeito da matéria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. PROCURAÇÃO ASSINADA POR MEIO DIGITIAL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/200. CERTIFICADOS NÃO EMETIDOS PELO ICP-BRASIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A controvérsia consiste em verificar se a assinatura digital efetuada pela plataforma DocuSign e válida, visto que, não emitidos por Autoridade Certificadora. 2. A assinatura digital encontra amparo na Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instaurou os Infraestrutura das Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, cuja função é garantir a autenticidade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. 3. O Art. 10, § 2o, da mencionada Medida Provisória, deixa evidente que deve ser aceito assinatura digital mesmo nos casos que não certificado pelo ICP - Brasil, visto que, Medida Provisória, em nenhum momento, condicionou a autoria e a validade do documento eletrônico unicamente à assinatura aposta por meio dos certificados emitidos pela ICP-Brasil, Dessa forma, é perfeita possível, assinatura eletrônica seja válida, mesmo sem certificado do ICP-Brasil, desde que aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 4. A procuração outorgada pela Autora ao patrono possui assinatura eletrônica emitida pela empresa particular certificadora DocuSing e possui número de identificação, data e hora, telefone, informações sobre o dispositivo utilizado, localização do dispositivo de assinatura, nome, o endereço de IP de assinatura e QR-Code de validação, ou seja, apresenta a indicativos suficientes para constatação de autenticidade da assinatura. Logo, não se verifica irregularidade na assinatura digitalmente aposta na procuração. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1858599, 07373128520238070003, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2.5.2024, publicado no DJE: 27.5.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". EXCLUSÃO DO DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. (...) 3. A MP n. 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), além de prever que as declarações de vontade inseridas em documentos em forma eletrônica, com certificado emitido pelo ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 10, § 1o), também não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o). Na mesma linha, a Lei n. 14.063/2020 prevê a validade das assinaturas eletrônicas, tenham elas certificados emitidos pela ICP Brasil (art. 4o, inciso III) ou não (art. 4o, inciso II). 4. Na hipótese, a procuração foi subscrita eletronicamente por meio da autoridade certificadora privada ZapSign, contendo a inequívoca identificação da autora-apelante. Logo, ante a possibilidade de identificação do signatário e a higidez da assinatura aposta na procuração, é descabida a extinção do processo sem resolução de mérito. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1856935, 07427613020238070001, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2.5.2024, publicado no DJE: 23.5.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O substabelecimento de id 63728812 tem assinatura digital cuja autenticidade foi impugnada pela parte adversa. O documento não apresenta indicativos suficientes para constatação da sua integridade e da autenticidade da assinatura. Não é possível saber se a assinatura foi realizada mediante chave pública e estão ausentes os seguintes elementos capazes de vincular o seu titular a uma chave privada e atestar a sua identidade: número de identificação; telefone; dispositivo utilizado; geolocalização; e-mail; endereço de internet protocol (IP); quick response (QR) code de validação. A consulta à ferramenta verificadora do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) não permitiu confirmar a autenticidade da assinatura eletrônica lançada no instrumento. Ante o exposto, intimem-se Jiro Shimizu Filho e Valeria Shimizu para regularizarem sua representação processual, pois não há nos autos procuração outorgada por eles que confira poderes ao advogado que subscreve a apelação de id 63728811 nos termos do art. 76 cumulado com o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se Jiro Shimizu Filho, Valeria Shimizu e espólio de Valkiria Shimizu para comprovarem efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O prazo para cumprimento das determinações é de cinco (5) dias. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 10. (...) § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. [2] Art. 4o Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em: (...) II - assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características: a) está associada ao signatário de maneira unívoca; b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo; c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável; III - assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.